Tribunal: TJSP
Processo: 0001937-39.2020.8.26.0521
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Figueiredo Gonçalves
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-05-23
Data de publicação: 2020-05-23

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000362307
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Execução Penal no
0001937-39.2020.8.26.0521, da Comarca de Sorocaba, em que é agravante VINICIUS DA
SILVA CARRIEL, é agravado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 1a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MÁRCIO BARTOLI
(Presidente sem voto), MÁRIO DEVIENNE FERRAZ E IVO DE ALMEIDA.
São Paulo, 23 de maio de 2020.
FIGUEIREDO GONÇALVES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0001937-39.2020.8.26.0521 -Voto no
2
Voto no 48.573
Agravo em Execução no 0001937-39.2020.8.26.0521
Órgão Julgador: 1a Câmara Criminal
Comarca de SOROCABA
DEECRIM 10a RAJ
Agravante: VINICIUS DA SILVA CARRIEL
Agravado: MINISTÉRIO PÚBLICO

A defesa de Vinicius da Silva Carriel interpôs o
presente agravo (fls. 1-16), contra decisão do Juízo do DEECRIM 10a RAJ
- Comarca de Sorocaba (fls. 79 e 123), que indeferiu substituição da
custódia por prisão domiciliar ou progressão ao regime aberto.
Irresignada, aduz que o agravante está inserido no grupo de risco dos
eventuais infectados pelo Coronavírus (COVID19), porquanto acometido
por doença grave, a demandar cuidados especiais e, ao mesmo tempo,
estar inserido na população carcerária. Invoca em benefício do pleito o
teor da Recomendação n.o 62 do CNJ.
Foi apresentada a contraminuta (fls. 150-152).
A Procuradoria Geral de Justiça oficia pelo
desprovimento do agravo (fls. 162-164).
É o relatório.
Compulsando-se os autos, verifica-se que através
da ressonância magnética de crânio realizada no agravante (fls. 27-30),
constatou-se “lesão cística compatível com cisto aracnoide na altura
parietal direita medindo 2,0x3,2 cm em seus eixos associado a remodelação
na calota craniana adjacente e acomodação do parênquima encefálico local”
(fl. 31). Em seguida, apontou-se que “não há evidência de processo
neoplástico
intraparequimatoso,
(...)
hemorragia
intraparequimatosa,
isquemia aguda, (...) apagamento das cisternas da base” (fl. 31). Delineou-

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0001937-39.2020.8.26.0521 -Voto no
3
se, também, “intensidade de sinal normal das substâncias branca e
cinzenta”, concluindo o seguinte: “Não evidenciamos qualquer sinal de
restrição à difusão da água na sequência Ecoplanar”, além de que “O
restante do exame não demonstra alterações significativas” (fl. 31)
Foram juntadas as cópias de receituários médicos
(fls. 25-26), não havendo nos autos quaisquer informações no sentido de
que o agravante não estivesse sendo acompanhado por equipe de saúde,
ou mesmo, não estivesse fazendo uso dos medicamentos necessários.
Nesta senda, em que pese a verossimilhança da
gravidade que o acomete - do que não se olvida em hipótese alguma - é
possível inferir que o sentenciado esteja recebendo o tratamento adequado
à doença diagnosticada, pelo serviço médico da própria unidade prisional,
não preenchendo com isso os requisitos do art. 117 da LEP.
Ora, o simples acometimento por enfermidades
não justifica a colocação em prisão domiciliar, mormente quando há
possibilidade de tratamento na própria unidade prisional.
Ademais, as disposições da Recomendação n.o 62,
do Conselho Nacional de Justiça, assumindo o caráter de recomendação
e não possuindo, por isso mesmo, força vinculante
reservam à
autoridade judicial competente ampla margem para a análise de cada caso
concreto em suas especificidades.
Na espécie, à partir das premissas postas, a
situação não justifica a imediata soltura do apenado mediante concessão
de prisão domiciliar. Consigne-se que a combativa defesa também neste
ponto não trouxe nenhum dado concreto que demonstre que o
estabelecimento em que o agravante se encontra esteja sob algum risco
nesse aspecto em particular, nem que medidas de contenção da pandemia
não possam ser eventualmente adotadas.
Para a adequada compreensão do caso, o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0001937-39.2020.8.26.0521 -Voto no
4
sentenciado, contando atualmente com 23 anos de idade, foi condenado
pela prática do crime de tráfico ilícito de entorpecentes, à pena de 5 anos
de reclusão, com sentença proferida em 11.9.2019 (fl. 32). Como já
frisado, para além das singelas afirmações não há nenhuma indicação de
que sua debilidade de saúde não possa ser atendida dentro da unidade
prisional.
Com efeito, ainda que condenado por crime
perpetrado sem violência ou grave ameaça, em virtude de todo o exposto
acima, não há nenhuma razoabilidade na concessão de prisão domiciliar,
medida judicial excepcional, especialmente em se tratando de
cumprimento de pena imposta em sentença, a qual corroborou a
manutenção dos requisitos da prisão preventiva anteriormente decretada
e fixou o regime inicial fechado, razão pela qual também não se poderia
invocar em favor do agravante a aplicação da decisão do Colendo Supremo
Tribunal Federal nas Ações Declaratórias de Constitucionalidade no 43, 44
e 54, que em nada se confunde com o caso, porquanto limitada às
situações em que a prisão tenha ocorrido exclusivamente por exaurimento
dos recursos ordinários.
Descabida,
assim,
por
todos
os pontos, a
insurgência posta no presente recurso.
Ante tais motivos, nega-se provimento ao agravo
de Vinicius da Silva Carriel.
Figueiredo Gonçalves
relator